Tribunal: TJBA
Processo: 8000151-80.2018.8.05.0227
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000151-80.2018.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GENILDO ROSA LOPES e outros

Advogado(s)
:
CESAR DA COSTA DE SOUZA

APELADO: JOAO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DJEAN AUGUSTO TONHA DE LOPES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMISSÃO DE CHEQUE. CONTA CONJUNTA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CÁRTULA ASSINADA PELA PARTE QUE ALEGA ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE NÃO TERIA PARTICIPADO DA NEGOCIAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO POR TER SIDO FUNDADO EM SUPOSTA AGIOTAGEM. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL SEM COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida em Ação de Cobrança ajuizada para recebimento de valor representado por cheque devolvido por insuficiência de fundos, supostamente emitido para pagamento de gado bovino mestiço.

2. Os réus/apelantes sustentaram que o cheque teria sido emitido como garantia de empréstimo com juros abusivos (agiotagem) e que já teriam efetuado pagamentos parciais da dívida, pleiteando, além da nulidade do negócio, a exclusão da responsabilidade de uma das rés por suposta ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se é cabível o reconhecimento da ilegitimidade passiva da corré, cotitular da conta bancária emissora do cheque.

4. Estabelecer se o negócio jurídico subjacente à emissão do cheque é nulo por configurar agiotagem.

5. Determinar se houve erro material na sentença, por não considerar pagamentos parciais alegadamente realizados.
III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A acionada que assinou o cheque responde solidariamente pelo pagamento do cheque emitido, ainda que alegue não ter participado diretamente da negociação, quando não nega a autenticidade da assinatura nem apresenta prova de vício de vontade ou ausência de consentimento no ato de emissão.

7. A simples alegação de que o cheque foi emitido como garantia de empréstimo com juros abusivos não é suficiente para declarar a nulidade do negócio jurídico, sendo imprescindível a apresentação de provas robustas da prática de agiotagem, o que não ocorreu no caso.

8. Conforme o art. 373, II, do CPC, incumbia aos réus/apelantes o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como a ocorrência de agiotagem e o pagamento parcial da dívida, não se desincumbindo desse encargo.

9. Não foram apresentados comprovantes ou qualquer meio de prova documental ou testemunhal apto a demonstrar o pagamento dos R$ 24.190,00 alegados, seja em espécie ou mediante dação de 7 cabeças de gado, razão pela qual não se configura enriquecimento sem causa nem erro material na sentença.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação de número
0
8000151-80.2018.8.05.0227
, em que são partes apelante e apelada, respectivamente,
GENILDO ROSA LOPES e MARILENE DA COSTA RAMOS LOPES,
e
JOÃO ALVES DOS SANTOS

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente